Tribunal: TJMT
Processo: 1013477-84.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013477-84.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE SOUZA - CPF: 420.154.132-00 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013477-84.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
IVANILDO DE SOUZA

Recorrido
:
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE
SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Visto
, etc.
Dispensado
o
relatório
, com
fundamento
no
artigo
38 da Lei n. 9.099/95.

Prefacialmente
,
deve
-se
le
var

em

consideração

os

princípios

norteadores
dos
juizados

especiais
,
dispostos
no
artigo
2º da lei 9.099/1995, que
aduzem
, entre
outras

coisas
, que o
juiz

não

está

obrigado

a

ater
-
se a

todas
as
teses

apresentadas

pelas

partes
, mas de
consignar

apenas

os

e
lementos

formadores
da
sua

convicção
.
Sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C.
Mérito
:

Na
inicial
, o
autor

afirmou
que
está

sendo

cobrado

por

uma

dívida
ju
nto a
ré
,
todavia
, a
referida

cobrança

está

prescrita
,
sendo

assim
, a
ré

cometeu

ato

ilícito
,
ou

seja
,
realizou
as
cobranças

mesmo

prescrita
.

Por

essas

razões
,
requer
a
procedência
da
demanda
para que a
ré

seja

compelida
a
não

realizar

cobranças
de
uma

d
ívida

já

prescrita
,
ainda
,
requer

indenização

pelos

danos

morais
e
materiais

sofridos
.

Fundamento
e
decido
.

Em

razão
de se
tratar
de
relação
de
consumo
,
estando

patente
a
hipossuficiência
do
consumidor
,
onde
a
parte

Reclamada

está

mais

apta a provar o i nsucesso da demanda
do que
àquele
a
demonstrar
a
sua

procedência
,
por

este

motivo
,
aplica
-
se
a

inversão
do
ônus
da
prova

elencada
no art. 6º, VIII, do CDC, com o
fito
de
proporcionar

equilíbrio

na

relação
processual.
Descendo

ao

caso

concreto
que
o

prejuíz
o

foi

mantido
de 03/2018
a
11/2020,
portanto
,
dendro
do
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos
.

Assim
,
não
se
pode

prorrogar
o
prazo
de
adimplemento
da
obrigação
,
impondo

este

ônus
à
Reclamada
.
Desse

modo
,
inexistindo

acordo
entre as
partes
,
não

há

embasamento
legal para que se
proceda
da forma
pretendida
pela
Reclamante
,
ao

contrário
, as
prestações

constantes
no
contrato

devem

ser

cumpridas

nas

datas
de
vencimento

ajustadas
, sob
pena
de
incidir
inclusive
os

encargos

decorrentes
da mora.
Dispositivo
:

Assim
,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos
, com
fulcro
no art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
.
9.099/95.

Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Nos
termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.

Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.
Tatiana
Fagundes
de Souza
Tauchert

Juíza

Leiga
_
____________________
Vistos
, etc
.
HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
leg
ais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

OTÁVIO
PEIXOTO

Juiz
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela parte
reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

qu
estões
: a) a parte
reclamada

mant
é
m

até
o
presente

momento

anotação

prescrita
e
registrada
no SCR
em

desfavor
do
reclamante
; b)
está

demonstrad
a
a
prática
do
ato

ilícito
com a
manutenção

indevida
, que é
passível
de
indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Nas
c
ontrarrazões
,

a
parte

reclamada

arguiu

ofensa a
o
princípio
da
dialeticidade

recursal
e
, no mérito, postulou
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dial
eticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

5.
Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurga
da

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
anotação
do
prejuízo
no SCR
foi

mantid
a
de 03/2018 a 11/2020,
portanto
,
dentro
do
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos
.
Embora
a parte
recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princí
pio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que a parte
reclamada

mant
é
m

até
o
presente

momento

anotação

prescrita
e
registrada
no SCR
em

desfavor
do
reclamante
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
não

há

qualquer

óbice

a
o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

6.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o

nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

de
não

configura

conduta

ilícita
(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023)
.

7.
Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
consta
ta
-se que a
parte

reclamante

apresentou
um

Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 200064774), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
s
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
09/2018
.
Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
setembro
/2018,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.
No
caso

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuíz
o
”,

após
o
pagamento
.
O que
o

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que
o
seu

histórico

seja

apagado
, o que
não
é o
caso
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central.
Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,

fixados

em
10%
sobre
o valor dacausa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei n. 9
.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regis
trada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024